Tribunal: STF
Processo: ARE 670533
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - O Tribunal de origem dirimiu a matéria atinente à contagem do período referente ao curso de formação para fins de aposentadoria com fundamento na análise da legislação local pertinente (Lei 4.878/1965), o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes.



    II - Incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.



    III - A questão referente à alegação de não recepção pela Constituição Federal da norma infraconstitucional aplicada pelo acórdão recorrido não foi arguida no recurso extraordinário e, desse modo, não pode ser aduzida em agravo regimental. É incabível a inovação de fundamento nesta fase processual. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.